Tribunal: STF
Processo: Rcl 47645
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maurício Junio Oliveira da Silva em face do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo ato comissivo teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido na ADI nº 3.807/DF. 
    Segundo o reclamante, foi ajuizada ação de indenização por dano moral contra o Estado de Minas Gerais, porque aos 6/8/16, autoridades policiais ostensivas efetuaram a prisão do reclamante sob a acusação de crime de posse de drogas para consumo próprio. 
    Afirma que “a prisão em flagrante e sua condução não ao Juizado, mas sim à Central de flagrante – CEFLAG, em patente infringência ao que dispõe o art. 48, caput, e §§ 2º e 3º da Lei n.º 11.343/06.”
    Nesse sentido, alega a defesa que 
    “[o] STF julgou improcedente pedido para declarar inconstitucional o § 3º do art. 48 da Lei 11.343/06 na ADI n.º 3.807/DF. Fixou-se como ratio decidendi do julgado a inadmissibilidade da detenção do agente incurso no art. 28 da Lei 11.343/06 em qualquer hipótese; a autoridade policial só tomará as providências legais se – e somente se – a autoridade judiciária não estiver disponível no momento da prisão.” 
    Defende que 
    “o acervo probatório fático pré-constituído desdiz tudo que fora afirmado no Acórdão reclamado, e converge exatamente com que fora assentado faticamente na ADI n.º 3.807/DF: se houver autoridade judicial disponível no Juizado Criminal no momento da constatação da prática do tipo penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, deve-se levar o cidadão ao Juizado imediatamente, não se admitindo a sua condução a qualquer outra órgão estatal – sendo ilícita a conduta que não observar esse procedimento.”
    Requer a procedência da ação para que seja cassado o acórdão impugnado e declarada a ilicitude da sua prisão.
    Ausente pedido de liminar, nos termos do art. 157 do Regimento Interno da Corte, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram oportunamente prestadas.
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo não conhecimento da ação.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do julgado proferido pela Corte na ADI 3.807/DF.
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 3º DO ART. 48 DA LEI N. 11.343/2006. PROCESSAMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ATRIBUIÇÃO À AUTORIDADE JUDICIAL DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO E REQUISIÇÃO DOS EXAMES E PERÍCIAS NECESSÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO DE INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA AO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.” (Tribunal Pleno, DJe de 13/8/20)
    As premissas do voto condutor do acórdão foram as seguintes:
    “(...)
    Considerando-se que o termo circunstanciado não é procedimento investigativo, mas peça informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante e do autor do fato, deve-se reconhecer que a possibilidade de sua lavratura pelo órgão judiciário não ofende os §§ 1º e 4º do art. 144 da Constituição, nem interfere na imparcialidade do julgador. As normas dos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei n. 11.343/2006 foram editadas em benefício do usuário de drogas, visando afastá-lo do ambiente policial quando possível e evitar que seja indevidamente detido pela autoridade policial. Assim, havendo disponibilidade do juízo competente, o autor do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 deve ser até ele encaminhado imediatamente, para lavratura do termo circunstanciado e requisição dos exames e perícias necessários. Se não houver disponibilidade do juízo competente, deve o autor ser encaminhado à autoridade policial, que então adotará as providências previstas no § 2º do art. 48 da Lei n. 11.343/2006. Não há, pois, incompatibilidade entre o disposto na norma questionada e no sistema normativo constitucional.”
    Pois bem, como bem pontuou o Parquet Federal 
    “não consta dos autos documentos no sentido de que a Polícia Judiciária teria, em substituição ao Poder Judiciário, providenciado a lavratura do termo circunstanciado e requisição dos exames e perícias necessários, hipóteses que foram objeto da ADI n.º 3.807/DF.” 
    Evidente, portanto, a ausência de identidade material com o que decido na ADI nº 3.807/DF.
    Consoante o entendimento da Corte, “a ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 20.818/MT-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14/10/15).
    Perfilhando esse entendimento: Rcl nº 10.419/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 24/11/15; Rcl nº 20.727/PA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13/11/15; Rcl nº 16.802/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28/10/15, entre outros. 
    Diga-se, ademais, que o aresto reclamando consignou que
    “não merece prosperar a alegação de que houve ilegalidade na prisão, pois conforme a narrativa do B.O. e confirmado pelo próprio autor, este portava substância ilícita no momento da abordagem policial, mostrando-se suspeito, portanto, do cometimento de crime. 
    Ressalte-se que a conduta de ‘transportar/trazer drogas consigo’ enquadra-se tanto no tipo previsto no artigo 28 como naquele previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. ”
    Logo, não há como se realizar o reexame do conteúdo do ato reclamado para se chegar à conclusão diversa pretendida pela defesa.
    Com efeito, conforme destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 
    “a reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente